Tribunal: TJES
Processo: 0028767-21.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028767-21.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO PAULINO CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO
155
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Muito embora a pena imposta ao apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, o acusado ostenta condição de reincidente, de modo que se mostra adequado para o início de cumprimento da pena o regime semiaberto. Tal conduta está amplamente tutelada pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e pela Súmula nº 269 do STJ, que prevê que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Fabiano Paulino Conceição
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da
Vitória
(fls.
150
/154-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 12 de setembro de 2016, por volta das 18h40min, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à loja Harley Davidson, no Bairro Praia do Canto, neste Município, o ora denunciado, subtraiu, mediante violência, 01 (uma) bolsa, de propriedade da vítima Emilaine do Carmo Medeiros Paiva.

Narra a peça inquisitiva, que a vítima se encontrava em um ponto de ônibus no endereço supracitado, eis que o denunciado, em atitudes suspeitas, se aproximou da mesma.

Ato contínuo, quando a Sra. Emilaine deu sinal de parada ao ônibus, o denunciado, mediante o uso de força, puxou sua bolsa, sendo que a referida vítima tentou segurá-la, porém, por conta da força excessiva empregada pelo meliante, a alça da bolsa veio a arrebentar, ocasião em que o meliante a subtraiu e, então, empreendeu fuga.

Informam os autos, que populares perseguiram o denunciado e, posteriormente, obtiveram êxito em detê-lo, razão pela qual policiais militares foram acionados e rapidamente procederam a prisão em flagrante do denunciado.

Insta salientar, que a vítima recuperou seus pertences e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como o autor do roubo [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo
155
,
caput,
do Código Penal, à pena de
01
(um)
ano
de
reclusão
,
bem como
10 (dez) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar
razões recursais
,
sediadas às fl
s.
170/174
dos autos físicos
, a defesa requer a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de
furto,
pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação à pena imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que
a
ju
íza
sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e a reincidência do acusado.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, mas desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719 do STF.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
e,
ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena,
a juíza
assim se manifestou: “
O regime de cumprimento de pena do acusado é
SEMI ABERTO
, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea ‘b”, c/c § 3º, do Código Penal Brasileiro
”.

Pois bem. Muito embora a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos,
a
ju
íza
sentenciante fez constar tratar-se de acusado que ostenta condição de reincidente, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime semiaberto.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento aberto para o condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269 do STJ, que prevê que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
tenham sido consideradas todas favoráveis
, é possível a fixação de regime
semiaberto
em razão da
reincidência do réu,
verificada nos Autos nº 0005265-53.2016.8.08.0024.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes precedentes
:

No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena base foi estabelecida acima do piso legal com fundamento lícito, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula nº 269/STJ
. (STJ; AgRg-HC 804.667; Proc. 2023/0057240-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA Nº 269/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 269/STJ, É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.299.225; Proc. 2023/0047702-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)